Tribunal: TJES
Processo: 0003529-86.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003529-86.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por EDITORA APRENDE BRASIL LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, ao julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenou o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM ao pagamento de valores decorrentes de contratos administrativos, fixando a incidência de juros moratórios apenas a partir da citação. O pedido recursal consiste na reforma da sentença, a fim de que os juros fluam desde o vencimento de cada obrigação contratual inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora em condenação oriunda de inadimplemento de obrigações pecuniárias previstas em contratos administrativos, se a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida ou apenas da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo constitui o devedor em mora de pleno direito, caracterizando a chamada mora ex re, conforme prevê o art. 397, caput, do Código Civil.

Em contratos administrativos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, tratando-se de obrigações líquidas, certas e exigíveis, os juros moratórios devem incidir desde o primeiro dia do inadimplemento.

A fixação da correção monetária desde o vencimento, mas dos juros apenas da citação, desconsidera a natureza compensatória dos juros de mora e isenta o devedor das consequências da mora no período compreendido entre o vencimento e a citação, contrariando a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível em contrato administrativo constitui o devedor em mora automaticamente, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Os juros de mora, em contratos administrativos, incidem desde o vencimento da obrigação inadimplida, e não apenas a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.227.235/AM, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023, DJe 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003529-86.2019.8.08.0026

APELANTE:
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA

APELAD
O: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JU
I
Z
:

DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, ao julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenou o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de valores devidos em razão de contratos administrativos, fixando a incidência de juros moratórios somente a partir da citação.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, exclusivamente, em perquirir o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação imposta ao Município apelado, ou seja, se devem fluir a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida ou somente a partir da citação.

De pronto, adianto que a irresignação recursal merece prosperar.

Digo isto porque o magistrado sentenciante, embora tenha fixado a correção monetária a partir do vencimento, postergou o cômputo dos juros moratórios para o momento da citação, ao determinar a aplicação da taxa Selic (que os engloba) somente a partir de então. Tal providência, contudo, destoa da disciplina legal aplicável à matéria e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A questão em apreço versa sobre o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, com termo de vencimento previamente estabelecido em contrato administrativo.

Em tais circunstâncias, a mora do devedor se constitui de pleno direito no momento do vencimento, independentemente de qualquer ato do credor, como a citação ou a interpelação judicial. Trata-se da denominada
mora ex re.

O Código Civil brasileiro é expresso ao consagrar tal regra em seu artigo 397,
caput
:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Em verdade, a
aplicação de referido dispositivo legal aos contratos administrativos é matéria pacificada na jurisprudência, notadamente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento segundo o qual, em se tratando de obrigações líquidas, certas e exigíveis, os juros de mora devem ser contados a partir do primeiro dia do inadimplemento,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL.
INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do art. 397 do Código Civil de 2002.
2. Agravo Interno não provido. (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.227.235/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso dos autos, a condenação imposta ao Município
a
pelado decorre do inadimplemento de obrigações pecuniárias previstas nos contratos nº 080/2019 e n° 165/2020. Tais obrigações, por serem líquidas e com data de vencimento definida
nos termos pactuados
, atraem a incidência da regra da
mora ex re
.

Dessa forma, a ausência de pagamento por parte do ente público na data aprazada constituiu-o em mora de pleno direito, fazendo nascer para a credora, ora apelante, o direito à percepção não apenas da correção monetária – que visa meramente a recompor o poder de compra da moeda –, mas também dos juros moratórios, que possuem natureza compensatória pela privação do capital.

Portanto, a decisão primeva, ao postergar o início da fluência dos juros para a data da citação, acabou por isentar o devedor dos efeitos da mora no período compreendido entre o vencimento de cada parcela e a efetivação do ato citatório, em dissonância com a legislação civil e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Destarte, a reforma parcial da sentença é, pois, medida que se impõe, para adequá-la ao direito e à justiça, garantindo à apelante a reparação integral pelo inadimplemento contratual do apelado.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 1.069.195,75) incidam juros de mora
também
a contar do vencimento de cada obrigação inadimplida até a data da citação.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.